Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-50.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002522-50.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANTONIO BERNARDINO DE LIMA - CPF: 037.645.541-18 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA EM SEDE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – CORREÇÃO MONETARIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser feita a respectiva dedução do total a ser indenizado. 2. Altera-se de ofício a correção monetária fixada em sentença, para que os valores a serem reembolsados à parte autora, a título de despesas médicas e suplementares, sejam corrigidos a partir do efetivo desembolso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002522-50.2018.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1 a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Proc. no 1002522-50.2018.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por ANTONIO BERNARDINO DE LIMA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento de indenização
de R$ 10.462,50, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, à título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelado decorrente de acidente de trânsito, bem como ao
reembolso de despesas médicas e suplementares suportadas pelo autor/apelado, no valor de R$ 2.500,00, acrescido de juros mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800 (cf. ID 73035975).

A apelante requer a reforma da sentença para que seja deduzido o valor de R$ 7.087,50
(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
da quantia fixada pelo Juízo, referente ao pagamento realizado em sede administrativa, cujo recibo já consta dos autos, e se insurge, ainda, quanto ao início da incidência da correção monetária, que deve ser contada a partir do desembolso, e não da data do sinistro.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reduzido o valor da condenação pelo abatimento do valor já pago administrativamente, ficando o valor da indenização reduzido ao montante de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), bem como para que o termo inicial da correção monetária do valor das despesas médicas seja a data do efetivo desembolso, e não a data do sinistro (cf. ID 73035978).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 73035984, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP, e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso, restou incontroverso nos autos a realização de pagamento pela seguradora ao apelado na esfera administrativa do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo recibo aportou nos autos; contudo, ao fixar a indenização na quantia de R$ 10.462,50, tal montante não foi deduzido pela sentença recorrida.

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença,para que seja feita a necessária dedução, perfazendo o justo valor indenizatório devido o montante de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

No tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária, assiste razão à Seguradora/apelante, pois, em se tratando de despesas médicas, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso, e não a partir da data do sinistro, como consagrou a r. sentença.

Aproposito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico -hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.
Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT - RAC n° 0039385-87.2016.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) -
DESPESAS

MÉDICAS
E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RESSARCIMENTO - INÍCIO NA DATA DO RESPECTIVO DESEMBOLSO - REPARAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO FASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório
DPVAT
que comprova as
despesas

médicas
e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974
). Esses gastos configuram dano material e portanto a pretensão de seu ressarcimento prescreve em três anos a contar da data do respectivo desembolso (art. 206, §3o, incisos V e IX, do Código Civil).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT - RAC n° 0053761-49.2014.8.11.0041 Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 22/11/2017 -

Publicado no DJE 24/11/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) - COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA – VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO NESTA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ). É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74,
com correção monetária desde o efetivo desembolso
e juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da sentença. (TJMT - RAC n° 0001906-17.2011.8.11.0015 -

Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 05/04/2017 - Publicado no DJE 07/04/2017).

Portanto, conheço e dou provimento ao apelo, e o faço para que seja deduzida a quantia paga pela via administrativa ao apelado, perfazendo a indenização devida
o justo valor de R$3.375,00,
e também para determinar que a atualização monetária seja feita a partir da data do desembolso das despesas médicas.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021